Tribunal: TJBA
Processo: 8071438-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071438-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMILA MENEZES DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Aclaratórios interposto em face do Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração que alegava a ausência de análise da prova testemunhal produzida.

2. A parte embargante repete os mesmos argumentos apresentados na Apelação Cível e nos Embargos de Declaração, deixando de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada inexistindo impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível Embargos de Declaração cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do Acórdão impõe o não conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 932, III do Código de Processo Civil.
5. As razões recursais apresentadas não se relacionam com o conteúdo da decisão agravada incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade requisito essencial à admissibilidade recursal.
6. Ressalta-se que embora não seja vedada a repetição dos argumentos apresentados em petições anteriores, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade combatendo de forma específica e direta as razões de decidir da Relatora de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório.

7. Jurisprudência desta Corte confirma o entendimento de que a desconexão entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados

Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 162, XV
Código de Processo Civil, art. 932, III

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Agravo de Instrumento n. 8056793-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, julgado em 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração
nº
8071438-68.2019.8.05.0001
, embargante
CAMILA MENEZES DE ASSUNÇÃO XAVIER SERRA
e embargado
BANCO
SAFRA S A

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador.